Tribunal: TJMT
Processo: 1018828-96.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018828-96.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 044.710.281-89 (RECORRENTE), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE ONZE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO AQUÉM DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Reclamado, vez que constato que o recurso inominado interposto pelo Reclamante impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Os problemas operacionais não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

Eleva-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018828-96.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Felipe Gustavo de Souza

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados para condenar a Reclamada a pagar o valor R
$ 2
.000,00 (dois mil reais
),
a título de indenização por danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A Reclamante, em suas razões recursais, postula a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 10.000,00 e o reclamado, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

PRELIMINAR:

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Reclamado, vez que constato que o recurso inominado interposto pelo Reclamante impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos Pares,

Ao que consta o Autor adquiriu passagens aéreas, para 04/07/2023, trecho Goiânia/GO – Sinop/MT, com conexão em Cuiabá/MT. Partida às 10h25 e chegada a Sinop, às 13h20. Discorre que chegando no aeroporto em Goiânia foi impedido de embarcar, pois segundo os funcionários da reclamada, o voo estava atrasado, não sendo possível realizar a conexão em Cuiabá. Com isso foi realocado em voo da Gol Linhas Aéreas, para o mesmo dia 04/07/2023, saindo de Goiânia, às 19h15, com escala em Guarulhos e chegando em Sinop, somente as 01h15 do dia seguinte, isto é, onze horas de atraso. Destaca ainda, estar acompanhando de sua esposa e filho de 10 meses.

Em contrapartida, a acionada alega que o atraso ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que impedimentos operacionais culminaram com o atraso do voo, excluindo a sua responsabilidade de indenizar.

No entanto, problemas técnicos operacionais, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Deste modo, no tocante a pretensão de majoração do
quantum
arbitrado, dadas as circunstâncias do presente caso, quais sejam, o voo original relativamente curto, realizado no período matutino, transformou-se em voo, realizado no período noturno, chegando o autor, ao seu destino, na madrugada, ainda acompanhado da esposa e filho de dez meses, fatos que deram ensejo a todo o transtorno ocorrido, em meu entender, o valor da indenização deve ser arbitrado adequando-o aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, devendo no caso em tela ser elevado em valor proporcional aos fatos descritos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação fixada a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024